Tribunal: STF
Processo: ARE 1567057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DA IDADE. NULIDADE. OPÇÃO PELA REINTEGRAÇÃO OU PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO DO ARTIGO 4º, INCISOS I E II, DA LEI 9.029/1995. FACULDADE DO TRABALHADOR. Não merece provimento o agravo, diante dos argumentos apresentados que não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se deu provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, para deferir o pedido de conversão de sua reintegração, no pagamento da indenização substitutiva, de forma dobrada, nos exatos moldes previstos no artigo 4º, caput e inciso II, da Lei nº 9.025/95. Na hipótese, a Corte regional já havia reconhecido a dispensa discriminatória do reclamante, em razão de sua idade, tendo determinado sua reintegração nos termos do inciso | do artigo 4º da Lei nº 9.025/95, embora o autor tenha requerido desde a inicial o pagamento da indenização prevista no inciso Il do mesmo dispositivo legal. Assim, tratando-se de mera faculdade do trabalhador, criada pela literalidade do dispositivo legal em comento, entendeu-se que não cabe ao Judiciário se sobrepor à vontade da parte, a quem o legislador determinou ser o titular do direito vindicado, inclusive para fins de opção da modalidade reparatória que entenda lhe ser mais apropriada, conforme precedentes citados na decisão ora agravada. Nesse ponto, ademais, destaca-se ser absolutamente irrelevante ao deslinde da demanda a análise de eventual impossibilidade ou impedimento de reintegração, pois, conforme já visto, trata-se de mera faculdade do trabalhador. Agravo desprovido. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESFUNDAMENTADO. SÚMULA Nº 422 DO TST. Não merece conhecimento o agravo em que a parte não ataca objetivamente os fundamentos da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento porque desfundamentado. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática. A reclamada, ora agravante, no entanto, traz, nas razões do agravo, tão somente alegações pertinentes — às questões de fundo apresentadas no recurso de revista, sem se insurgir contra o fundamento específico da decisão agravada, qual seja a ausência de fundamentação em seu agravo de instrumento, em face da inobservância ao princípio da dialeticidade, o que atrai a incidência do disposto na Súmula nº 422, itens I e II, do TST. Agravo desprovido. BÔNUS-ALIMENTAÇÃO. TEMA 1046. ULTRATIVIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. As questões relativas à natureza jurídica do bônus-alimentação, Tema 1046, e ultratividade das normas coletivas não foram objeto de impugnação por parte da reclamada em suas razões de recurso de revista, bem como sequer foram | mencionadas em contraminuta. Trata-se, portanto, de nítida inovação recursal, motivo pelo qual não serão analisadas. Salienta-se, ademais, que, na decisão proferida em resposta aos embargos de declaração interpostos pelo reclamante, foi esclarecido que a inclusão na base de cálculo da indenização vindicada “de todas as parcelas salariais e remuneratórias e demais vantagens do cargo que ocupava, incluindo o FGTS, o Bônus Alimentação e o custeio parcial do Plano de Saúde”, já havia sido objeto de provimento pela Corte regional, sem que tenha havido qualquer insurgência por parte da reclamada, no momento processual oportuno. Na decisão ora agravada, conforme já textualmente apontado, foi “mantida a decisão na forma em que havia sido deferida anteriormente, no que diz respeito às parcelas componentes do cálculo dos valores devidos, alterando-se no provimento já dado apenas a modalidade ressarcitória qual seja o pagamento em dobro na forma do inciso II do 4º da Lei nº 9.029/1995, ao invés da reintegração deferida pelo Juízo de primeiro grau” (grifou-se). Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir do Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Nesse contexto, a interposição do agravo é flagrantemente ofensiva aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, de modo que se revela cabível a aplicação da multa de 3% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 7º, incisos XXX e XXXIV; e 170, caput, incisos VIII e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente